Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-66.2020.8.11.0020
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000658-66.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCIANA RODRIGUES GIOCOMINI - CPF: 620.909.331-00 (RECORRIDO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000658-66.2020.811.0020

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Ato Araguaia

Parte Recorrente(s):
Energisa S/A

Parte Recorrida(s):
Luciana Rodrigues Giocomini

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 13

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA NÃO ATENDIDO - COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA –
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Quantum
fixado na condenação por dano extrapatrimonial que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela ré em face de sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de

R$ 123,66 (cento e vinte e três reais e sessenta e seis centavos)
e condenou a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

A parte autora sustenta que solicitou no ano de 2019 a baixa definitiva da

unidade consumidora de n. 6/2506495-7, por meio do protocolo de n. 55184238, todavia, tal pedido não foi atendido pela concessionária de energia, que continuou realizando a leitura da referida UC e também da UC de n. 6/2699517-5, cobrando as respectivas faturas mensais.

Assim, deu início a procedimento administrativo de n. 41/2019 junto ao Procon do munícipio onde reside, a fim de solucionar a celeuma. Quando da realização da audiência naquele órgão, as partes firmaram acordo por meio do qual a empresa requerida se comprometeu a ressarcir a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) paga indevidamente pela consumidora e proceder ao cancelamento da fatura no valor de R$ 123,66 (cento e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), do mês de junho de 2019, UC n. 6/2699517-5.

De sua vez, em sua defesa, a concessionária de energia comprova que o valor acordado administrativamente fora abatido nas faturas de consumo da UC de titularidade da parte autora, conforme determinação contida no art. 113, II, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Já em relação aos danos morais junta aos autos comprovante de cancelamento atinente à fatura do mês de abril de 2019, com vencimento em 22/05/2019, no montante de R$ 29,10 (vinte e nove reais e dez centavos) – id. 114479687, diversa daquela discutida nesta demanda.

Em suas razões recursais, a parte ré pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, pois agiu conforme exercício regular do seu direito.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, com a aplicação da Súmula 362 do STJ tanto para a incidência de correção monetária quanto para o computo dos juros de mora.

VOTO

Eminentes pares,

Da análise dos autos, observo que a dívida cancelada pela empresa ré se refere à fatura diversa daquela solicitada pela parte autora, o que ocasionou a cobrança indevida da quantia de R$ 123,66 (cento e vinte e três reais e sessenta e seis centavos) e consequente inserção no rol dos maus pagadores, de acordo com o extrato acostado no id. 114479689.

Dessa forma, a requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da dívida e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais que a ré/recorrente afirma não ter ocorrido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao pedido de alteração do marco inicial de correção monetária, a sentença recorrida merece parcial reforma, pois, em se tratando de relação contratual, os juros devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Portanto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para determinar que a correção monetária do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais deve se dar pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95), uma vez que foi vencida em maior parte.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022